Tribunal: TJBA
Processo: 0500612-24.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500612-24.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA CRISTINA FERREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, extinguiu a Execução Fiscal nº 0500612-24.2018.8.05.0004, movida contra MARIA CRISTINA FERREIRA SANTOS, ao reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, diante da inércia após regular intimação para promover o andamento do feito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a regularidade da extinção do processo de execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do abandono processual caracterizado pela ausência de manifestação do ente municipal, mesmo após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono exige a existência de intimação pessoal do autor e inércia por mais de 30 dias, conforme previsão expressa no art. 485, III, do CPC. 4. No caso, o exequente foi intimado pessoalmente e limitou-se a registrar ciência do despacho, sem adotar qualquer providência para impulsionar a marcha processual. 5. A jurisprudência consolidada admite a extinção da execução fiscal por abandono, mesmo quando promovida por ente da Fazenda Pública, desde que observados os requisitos legais. 6. Caracterizada a inércia processual e o desinteresse pelo prosseguimento da execução, impõe-se a manutenção da sentença extintiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é cabível quando, mesmo após intimação pessoal, o exequente permanece inerte por mais de 30 dias. 2. A Fazenda Pública, quando intimada pessoalmente e não promove o andamento do feito, sujeita-se às mesmas consequências previstas no CPC para o abandono processual." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0001709-61.2013.8.05.0079, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500612-24.2018.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como apelado, MARIA CRISTINA FERREIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA